Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DECISÃO M.S.X., menor impúbere, representado por sua genitora J.S.R., e sob o patrocínio da Defensoria Pública, interpôs agravo de instrumento, em face à decisão proferida pela Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela no processo judicial eletrônico n. 0701330-67.2020.8.07.0000. Pretende-se determinar ao Distrito Federal sua transferência para escola da rede pública, “que contenha vaga em período integral”, próxima a sua residência ou ao trabalho de sua genitora. Defendeu ter direito subjetivo de acesso à educação infantil, nos termos dos artigos 205 da Constituição Federal, 4o da Lei n. 9.394/96 e 54 do ECA. Preparo dispensado tendo em vista ser beneficiária da justiça gratuita (ID – 57138106- autos originários) É o relatório. Decido. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Conforme sobressai da exordial, “embora o autor esteja matriculado na Escola Classe 316 da Asa Sul, sob o n. 386317, a referida instituição não disponibiliza ensino fundamental em regime integral e portanto, não atende as necessidades da criança.” Desse modo, o que se verifica é que a criança já se encontra devidamente matriculada e estudando, ainda que apenas em um turno. Há que se ressaltar que não há previsão na Carta Magna ou na lei ordinária, de que a prestação do serviço ocorrerá em regime integral. Nesse aspecto, a Lei n. 9.394/1996 apenas prevê a jornada mínima de quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula. A ministração progressiva em tempo integral do ensino fundamental observará o critério adotado pelos sistemas de ensino do respectivo ente da federação: Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. § 1o São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas nesta Lei. § 2o O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. Interessante colacionar a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO BÁSICA OBRIGATÓRIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM PERÍODO DIURNO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ESTATAL. PERÍODO INTEGRAL. LISTA DE ESPERA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A Carta Federal, em seu art. 208, I, determina como obrigatória a educação a partir dos quatro anos de idade, bem como o art. 54, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a obrigatoriedade da educação a partir do ensino fundamental, motivo pelo qual a oferta de creche pelo Estado não está abrangida no conceito de "educação básica obrigatória". Sob esse panorama, a educação infantil será oferecida em creche e pré-escola a crianças, no primeiro caso, até três anos de idade, e, no segundo, de quatro a cinco anos (art. 30 da Lei Federal no 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação). 2. Possuindo a criança idade igual ou superior a 04 (quatro) anos, porque vislumbrada a obrigatoriedade da educação a partir dessa idade, é imperativo o reconhecimento do seu direito à matrícula na série correspondente a sua idade. 3. Tendo a criança sido contemplada com vaga em escola pública para o período diurno, evidencia-se o cumprimento da obrigação estatal de prestar a educação, não lhe assistindo o direito de matrícula para o período integral. 4. O acolhimento da pretensão de matrícula em escola pública em período integral, quando já contemplada a criança com vaga em período diurno, importaria, inequivocamente, o avanço na fila de espera, em evidente desrespeito aos princípios da isonomia e da impessoalidade, insculpidos nos artigos 5o, inciso I, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, malferindo o direito das demais crianças que possam estar a aguardar na mencionada fila de espera, as quais também se encontram acobertadas por semelhante garantia constitucional à educação. 5. Segurança denegada. (Acórdão 1199198, 07073592720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/9/2019, publicado no DJE: 13/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CONSTITUCIONAL. ENSINO FUNDAMENTAL. TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA DE PREFERÊNCIA DA FAMÍLIA DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. I. O direito à educação infantil é tutelado constitucionalmente e constitui direito fundamental que não pode ser postergado em face de contingências orçamentárias ou administrativas e, muito menos, da priorização das políticas públicas. II. Uma vez resguardado o direito ao ensino fundamental mediante matrícula em escola pública, não há direito subjetivo à transferência que objetiva atender à conveniência da criança ou da família, máxime à falta de demonstração de que a instituição de ensino não possui meios de solucionar problemas cotidianos de adaptação decorrentes de dificuldades de aprendizado. III. A transferência motivada pela comodidade do aluno ou da família deve respeitar a complexa administração do sistema de ensino e o interesse dos demais alunos, inserindo-se no juízo discricionário do Poder Público. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 951956, 20150110128597APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , , Revisor: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/6/2016, publicado no DJE: 12/7/2016. Pág.: 390/412) Desta forma, não se vislumbra, a priori, todos os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar no prazo legal, caso tenha interesse. Após a conclusão de todas as diligências e transcorridos os prazos, abra-se vista ao Ministério Público, haja vista a causa envolver interesse de menor. Instruído o feito, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, quinta-feira, 5 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator